Tribunal: CARF
Processo: 10480.721065/2019-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.721065/2019-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.494 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
A MARE MANSA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICO
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
DECLARAÇÕES. INFORMAÇÕES. ALEGAÇÃO DE INVERACIDADE
OU INCORREÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Após a instauração do procedimento de fiscalização ou do litígio
administrativo, cabe a quem alega a existência de inveracidade ou incorreção
em informações prestadas em declarações (obrigações acessórias) o ônus de
apresentar as provas em que se fundamenta.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
RETENÇÃO NA FONTE. NÃO RECOLHIMENTO. RESPONSABILIDADE.
São passíveis de lançamento de ofício os tributos retidos na fonte e não
recolhidos, cuja responsabilidade é atribuída à fonte pagadora, sujeito passivo
do qual serão cobrados o tributo, a multa de ofício e os juros de mora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar o
pedido de diligência e produção de prova pericial e, no mérito, por negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado),
Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta (suplente convocada), Wilson Antonio de Souza
Correa (suplente convocado) e Marcos Roberto da Silva (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.721065/2019-17
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.494 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721065/2019-17

Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
Trata-se de Auto de Infração (AI) lavrado em desfavor da empresa supraqualificada para
cobrança da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) retida na
fonte e não recolhida, relativa ao período de apuração compreendido entre 1o de janeiro
de 2016 e 31 de dezembro de 2017, acrescida de multa de ofício de 75% e juros de mora.
1. TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
A Autoridade fiscal informa que o trabalho de fiscalização teve por escopo a verificação
do recolhimento e da declaração em DCTF de impostos e contribuições informados em
DIRF sob os códigos de receita 3208, 1708, 5952, 5979, 5987 e 8045, relativos aos anos-
calendário de 2015, 2016 e 2017, e acrescenta que:
- a Fiscalizada foi intimada (ciência em 18/12/2018) a apresentar documentos que
amparassem o não recolhimento dos tributos retidos;
- em 31/01/2019, após o prazo estabelecido, a Interessada protocolizou uma petição
alegando que os valores referentes ao Imposto de Renda Retido da Fonte (IRRF) de
código de receita 3208 não foram retidos quando do pagamento de aluguéis e solicitou
que a Receita Federal do Brasil (RFB) intimasse os locadores a fim de que eles
comprovassem os recolhimentos do imposto;
- relativamente aos demais códigos de receita, a empresa informou que oportunamente
faria prova de seu recolhimento e solicitou prazo adicional de 30 dias para concluir a
verificação da documentação;
- a dilação de prazo não foi concedida, tendo em vista que a resposta à intimação havia
sido entregue 49 dias após a ciência, sem apresentação de qualquer documento
solicitado (mesmo cópia de contrato social e DARF);
- a alegação de que não houve qualquer retenção sob o código 3208 não condiz com as
informações prestadas nas DIRF apresentadas;
- cabe à empresa provar que os locadores recolheram os tributos, para justificar a
"suposta" não retenção;
Ao final, apresenta tabelas contendo a apuração dos débitos informados nas DIRF e não
pagos nem declarados em DCTF.
2. IMPUGNAÇÃO
Ciente da lavratura do AI em 12 de fevereiro de 2019, a Autuada apresentou impugnação
em 14 de março de 2019 (30 dias após a ciência).
Em sua defesa, alega o que se segue.
2.1 RETROSPECTO FÁTICO
- Em 18/12/2018 foi intimada para prestar esclarecimentos a respeito de supostas
divergências existentes entre valores informados em DIRF, valores recolhidos por meio
de DARF e informações prestadas em DCTF, tudo relacionado ao período compreendido
entre 1o de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2017;
- por se tratar de vasto período fiscalizado, compreendendo inúmeras competências,
múltiplas relações jurídicas e variados tributos, em um primeiro momento a Autuada
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.494 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721065/2019-17

apenas pode dar explicações a respeito das inconsistências relativas ao código de
retenção 3208;
- naquela ocasião informou que as divergências decorreram do fato de não ter sido
efetivamente realizada a retenção de qualquer importância a título de IRRF sobre
valores pagos às pessoas físicas locadoras de imóveis, por inexistência de cláusula
contratual autorizadora nesse sentido;
- solicitou ao AFRFB que intimasse, uma a uma, as pessoas físicas beneficiadas pelos
pagamentos informados nas DIRF, a fim de aferir a veracidade de suas informações e,
principalmente, averiguar se tais parcelas já não teriam sido efetivamente escrituradas
contabilmente, declaradas ao Fisco e recolhidas pelos verdadeiros contribuintes de
direito;
- solicitou dilação de prazo, no afã de investigar os motivos das divergências relativas
aos códigos de retenção 1708, 5952, 5979, 5987 e 8045;
- mesmo inexistindo qualquer risco iminente de consumação de decadência tributária, o
AFRFB indeferiu os pleitos e decidiu encerrar prematuramente a ação fiscal, pondo
termo à fiscalização mediante açodada lavratura do auto de infração.
2.2 RAZÕES DE DIREITO
2.2.1 O direito de defesa foi preterido, haja vista que o AFRFB não juntou as DIRF e
DCTF pertinentes, não identificou os beneficiários dos pagamentos que motivaram a
autuação e absteve-se de individualizar seus respectivos pagamentos.
- A Administração Tributária tem o dever jurídico de descrever pormenorizadamente os
fatos que motivaram a edição de seu ato administrativo, bem como instruí-lo com as
provas necessárias à regular constituição do crédito, sendo-lhe claramente vedado
simplesmente “enunciar” uma ocorrência e furtar-se do dever de documentar sua
existência de forma cautelosa e minudente, compondo um acervo probatório exaustivo;
- como bem pontua Hugo de Brito Machado Segundo1:
1 MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Processo Tributário. 5. ed. Atlas, 2010, p.
138/139.
(...) caso seja efetuado um lançamento tributário contra determinado cidadão, e esse
lançamento não contiver, em sua fundamentação, a narração detalhada dos fatos,
acompanhada dos elementos comprobatórios da ocorrência dos mesmos, o cidadão não
precisará provar que tais fatos ‘não ocorreram’. (...)
(...) o ônus de provar os fatos constitutivos do direito da Fazenda, direito este exercido
através do ato impugnado, é da administração tributária, e não do impugnante, o qual
ver-se-ia muitas vezes obrigado a produzir uma impossível ‘prova negativa’. (...)
- pode-se concluir que não é ônus do contribuinte comprovar que o fato supostamente
tributável inexistiu, mas tão somente contraditar sua suposta existência;
- no caso, ocorreu gravíssima deficiência na constituição do crédito tributário: a
despeito de ter pautado a edição do ato-norma de lançamento na suposta divergência
entre informações inseridas em DIRF e declarações enviadas em DCTF, não foi possível
localizar nos presentes autos as suas cópias integrais;
- o AFRFB também se absteve de formular relato minudente e analítico, no qual
identificasse os beneficiários pelos pagamentos submetidos ao regime da retenção na
fonte, bem como relacionasse de forma individualizada seus respectivos valores.
2.2.2 O Fisco, a quem incumbe o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito,
não demonstrou que a autuada efetivamente realizou as retenções cobradas, tampouco
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.494 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721065/2019-17

que os contribuintes de direito da Cofins teriam deixado de ofertar seus rendimentos à
tributação e adimplir integralmente com suas correlatas obrigações tributárias
principais.
- A despeito de os atos administrativos lograrem de presunção de legitimidade, tal
constatação não elide o dever de o Fisco comprovar suficientemente o fato constitutivo
de seu direito patrimonial, a saber, a ocorrência do fato jurígeno, tampouco exime a
autoridade julgadora de, no curso do contencioso administrativo, determinar ex officio a
produção de provas na busca da verdade material;
- nesse contexto, ganha relevo a proposição normativa do artigo 9o, caput, do Decreto no
70.235/1972 ao determinar que o auto de infração ou notificação de lançamento deve vir
instruído das provas indispensáveis à comprovação de seus motivos de fato;
- no processo administrativo examinado, em nenhum momento a Administração
Fazendária se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva realização das retenções pela
Impugnante, tampouco que os contribuintes pessoas jurídicas teriam deixado de
escriturar suas receitas, ofertar tais rendimentos à tributação e recolher a Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social relativa a eles;
- se a DIRF fosse documento constitutivo de créditos tributários, não seria necessário
lançamento para o caso presente; e se a Defendente realmente houvesse realizado
retenções, certamente as teria informado nas DCTF pertinentes.
2.2.3 A fonte pagadora, quando não realiza a retenção no ato do pagamento, pode tão
somente ser responsabilizada pelo descumprimento da obrigação acessória, motivo pelo
qual caracteriza erro de direito sua eleição como sujeito passivo da Cofins de exercícios
pretéritos.
- Na ausência de descrição fática minudente e lastreada em elementos probatórios
satisfatórios, decerto que não se pode presumir a má-fé da Autuada, tampouco reputar
como inverídica sua afirmação quanto à não realização de retenções nos atos de
pagamento realizados;
- trata-se, pois, de relevante aspecto a ser considerado, na medida em que o artigo 36 da
Lei no 10.833, de 2003, assim estatui:
Art. 36. Os valores retidos na forma dos arts. 30, 33 e 34 serão considerados como
antecipação do que for devido pelo contribuinte que sofreu a retenção, em relação ao
imposto de renda e às respectivas contribuições.
- como o lançamento se reportou a exercícios pretéritos, a responsabilidade pelo
recolhimento haveria de ter sido imputada apenas e tão somente aos contribuintes
pessoas jurídicas, únicos sujeitos passivos que deveriam ter sido constituídos como
devedores do tributo em questão;
- a fonte pagadora poderia ter sido autuada apenas pelo descumprimento de dever
instrumental, sancionável por multa isolada;
- tais interpretações refletem apenas e tão somente o próprio entendimento da RFB,
sintetizado no Parecer Normativo COSIT no 1/2002.
2.2.4 Da imperiosidade de intimação de todos os beneficiários pelos pagamentos
autuados - pessoas jurídicas (código 5952) – a fim de que prestem os devidos
esclarecimentos, forneçam os documentos pertinentes e, com base neles, caso o órgão
julgador repute imprescindível para acolher a impugnação, designar a realização de
perícia, cujos quesitos evidentemente dependerão da instrução vindoura.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.494 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721065/2019-17

- Após a deflagração da fase contenciosa do procedimento fiscal, a função da
Administração Pública não é – nem poderá ser – a de manipular a legalidade ou
distorcer a verdade dos fatos, senão averiguar a verdade destes e a completa higidez do
lançamento procedido, o que levou o legislador a outorgar à autoridade julgadora o
poder-dever de deferir de ofício a produção de provas necessárias à justa e plena
apreciação da questão suscitada, nos termos dos artigos 18, caput, e 29 do Decreto n.o
70.235/1972;
- na remota eventualidade de esse douto colegiado não reconhecer os vícios materiais até
então demonstrados, urge pugnar pela intimação de todos os beneficiários pelos
pagamentos compreendidos na presente autuação, sejam eles pessoas físicas ou pessoas
jurídicas, com vistas à prestação dos devidos esclarecimentos fáticos e fornecimento dos
documentos pertinentes, que certamente reafirmarão a pretensão da Defendente;
- se ainda assim vossas senhorias não se sentirem seguras para proferir decisão
acolhedora da presente insurgência, certamente haverão de designar a realização de
perícia contábil, com vistas a angariar outros mais subsídios com vistas a dirimir em
definitivo a referta encampada.
2.2.5 As peculiaridades do direito a eventual oportuna realização de perícia contábil.
- Prescreve a Constituição Federal, mais especificamente em seu artigo 5o, inciso LV,
que aos litigantes em processos administrativos será assegurado o exercício das
garantias do contraditório e da ampla defesa, imprescindíveis ao devido processo legal
administrativo (artigo 5o, inciso LIV, da CF);
- no presente caso, busca-se a verdade real para efetuar um controle de legalidade do
ato de constituição do crédito, de modo mais preciso e acertado; então, se as principais
razões da impugnação não forem de plano acolhidas, a instrução processual deverá ser
complementada;
- apenas após colaboração dos contribuintes da Cofins é que será possível travar contato
com as informações e documentos colacionados aos autos, bem como concluir pela
necessidade da prova pericial e elaborar os devidos quesitos.
2.3 CONCLUSÃO
- À vista de todo exposto, prefacialmente a Defendente requer seja determinada a
realização das seguintes as diligências:
i) a intimação e oitiva de todos os contribuintes, pessoas físicas e jurídicas, beneficiados
pelos pagamentos relativos aos créditos tributários de Cofins lançados, a fim de que
prestem os devidos esclarecimentos e forneçam documentos necessários à elucidação da
causa; e
ii) produção de prova pericial, com a finalidade de comprovar a inexistência de
retenções por parte da Impugnante;
- demonstrada a insubsistência do lançamento combatido, a empresa requer o imediato
acolhimento da presente impugnação, para ver integralmente extintos os créditos
tributários constituídos (artigo 156, inciso IX, do CTN).
Registra-se que ao longo da impugnação, para corroborar seus argumentos, a
Impugnante apresenta teses doutrinárias e julgados do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF).
É o Relatório.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.494 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721065/2019-17

A DRJ em Belo Horizonte/MG julgou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário lançado conforme Acórdão no 02-97.618 a seguir transcrito:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
RETENÇÃO NA FONTE. NÃO RECOLHIMENTO. RESPONSABILIDADE.
Os tributos retidos na fonte e não recolhidos são de responsabilidade da fonte pagadora,
de quem serão cobrados o tributo, a multa de ofício e os juros de mora.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
DECLARAÇÕES.
INFORMAÇÕES.
ALEGAÇÃO
DE
INVERACIDADE
OU
INCORREÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Após a instauração do procedimento de fiscalização ou do litígio administrativo, cabe a
quem alega a existência de inveracidade ou incorreção em informações prestadas em
declarações (obrigações acessórias) o ônus de apresentar as provas em que se
fundamenta.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância repisando os mesmos argumentos apresentados em sede de
impugnação.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.494 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721065/2019-17

Mérito
A discussão de mérito objeto da presente demanda versa sobre lançamento de
crédito tributário referente as contribuições sociais (COFINS) retidas na fonte e informadas em
DIRF sob o código 5952 nos anos de 2016 e 2017. Tais contribuições teriam sido retidas na
fonte conforme informações constantes em DIRF, contudo as mesmas não teriam sido recolhidas
nem informadas em DCTF.
A interessada apresenta seu Recurso Voluntário com, basicamente, os mesmos
argumentos (ipsis litteris) apresentados em sede de impugnação, ressalvadas algumas alterações
que o caracterizasse como peça processual de recurso adequada (Recurso Voluntário).
Este relator tem um entendimento de que até poderia não conhecer do Recurso
Voluntário apresentado tendo em vista a ausência de contestação dos motivos de fato e de direito
que levaram à improcedência da impugnação, com a delimitação específica das matérias de
discordância em face da decisão recorrida. Contudo, considerando tão somente a ausência de
novos argumentos ou razões de defesa perante esta segunda instância administrativa, passível a
confirmação e adoção da decisão recorrida, com fundamento no §3o do art. 57 do RICARF,
adoto os fundamentos constantes da decisão de primeira instância, por concordar, como minhas
razões de decidir. Neste sentido, peço vênia para reproduzir, a seguir, trechos do voto de lavra da
I. Relatora Lucimeire Gomes:
No que concerne à alegada exiguidade de tempo para fornecimento dos documentos
solicitados pela Fiscalização, nota-se que não se sustenta por dois motivos: (i) a resposta
foi apresentada após transcorridos mais de 30 (trinta) dias da ciência da intimação,
sendo esse um tempo demasiado longo para que a empresa tão somente respondesse que
não reteve qualquer valor relativo a aluguéis pagos2 (código 3208), sem apresentar
qualquer documento relativo aos demais tributos; e (ii) ao contrário do que alega a
Impugnante, não se trata de múltiplas relações jurídicas e variados tributos, uma vez que
as retenções concernem a somente 6 códigos de receita3 que, somados, referem-se a
apenas 14 beneficiários nos anos de 2015 e 2016 e 7 no ano de 2017.
2 Assunto tratado em outro processo.
3 Como explicado acima, a fiscalização compreendeu outros tributos além da Cofins.
No que respeita ao alegado pedido para que a fiscalização intimasse os beneficiários dos
pagamentos a fim de que fosse aferida a veracidade de suas informações e averiguada a
realização do recolhimento do tributo, verifica-se que há um equívoco por parte da
Impugnante. No documento de fls. 04 a 06 do processo no 10010.039369/1118-93
(resposta ao Termo de Intimação Fiscal e Solicitação de Esclarecimentos), não há tal
pedido no que concerne aos tributos retidos sob o código de receita 5952. A referida
demanda limitou-se ao Imposto de Renda Retido na Fonte sob o código 3208, que é
tratado em outro processo:
3. Inicialmente deve a peticionante informar que, em relação às inconsistências
alegadas em referencia às retenções enumeradas sob o Código de Receita 3208 não foi
realizada a retenção quando dos pagamentos de aluguéis aos respectivos locatários,
haja vista que os pagamentos foram realizados pelo valor integral previsto no contrato,
sem qualquer desconto.
(...)
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.494 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721065/2019-17

3.6 Com base nisso, requer a intimação dos locadores, a fim de que estes promovam o
devido recolhimento do IRRF incidente sobre o valor dos alugueis pagos integralmente
pela peticionante, então fonte pagadora.
Com relação a todos os demais códigos de retenção, a Impugnante simplesmente
informou:
4. Com relação aos grupos de receita 1708, 5952, 5759, 5987 e 8045, todos relativos
aos tributos retidos por decorrência de serviços prestados por terceiros, a peticionante
tem a informar que oportunamente fará prova do seu recolhimento.
2. Da alegação de que o AFRFB não juntou as DIRF e DCTF pertinentes, não
identificou os beneficiários dos pagamentos que motivaram a autuação e absteve-se de
individualizar seus respectivos pagamentos.
A Impugnante alega que "ocorreu gravíssima deficiência na constituição do crédito
tributário. Afinal, a despeito de ter pautado a edição do ato-norma de lançamento na
suposta divergência entre informações inseridas em DIRFs e declarações enviadas em
DCTFs, não foi possível localizar nos presentes autos as suas cópias integrais".
Aduz que "o AFRFB também se absteve de formular relato minudente e analítico, no
qual identificasse os beneficiários pelos pagamentos submetidos ao regime da retenção
na fonte, bem como relacionasse de forma individualizada seus respectivos valores".
De fato, quando o lançamento baseia-se em provas e documentos produzidos pela
Fiscalização, para que não haja cerceamento de direito de defesa do sujeito passivo,
essas devem fazer parte dos autos. Entretanto, o lançamento contestado tem como
fundamento informações prestadas à Receita Federal do Brasil (RFB) pelo próprio
sujeito passivo por meio de obrigações acessórias. Assim, a inserção de cópias integrais
das declarações no processo é dispensável e seria mesmo supérflua, uma vez que o
sujeito passivo tem plena ciência das informações por ele mesmo produzidas e
transmitidas à RFB.
Quanto à identificação, no Relatório Fiscal, de beneficiários e correspondentes valores
recebidos e/ou retidos, esclarece-se que são informações totalmente irrelevantes para a
realização da autuação e, principalmente, para a defesa da Interessada. O que importa,
nesse caso, são os valores totais retidos e não recolhidos.
Assim, não se vislumbra a alegada deficiência na constituição do crédito tributário.
3. Da alegação de que o Fisco não demonstrou que a autuada efetivamente realizou as
retenções cobradas, tampouco que os contribuintes de direito da PIS teriam deixado de
ofertar seus rendimentos à tributação e adimplir integralmente com suas correlatas
obrigações tributárias principais.
A Interessada argumenta que no "processo administrativo examinado, em nenhum
momento a Administração Fazendária se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva
realização das retenções pela Impugnante, tampouco que os contribuintes pessoas
jurídicas teriam deixado de ofertar tais rendimentos à tributação e recolher a
Contribuição para o PIS/PASEP relativo a eles".
Aduz que "se a DIRF fosse documento constitutivo de créditos tributários, não seria
necessário lançamento para o caso presente. E se a Defendente realmente houvesse
realizado retenções, certamente as teria informado nas DCTFs pertinentes".
Ao contrário do que quer fazer parecer a Impugnante, em nenhum momento ela negou ter
efetuado a retenção dos tributos que declarou à RFB haver retido, nem alegou ter
cometido qualquer erro no preenchimento da DIRF. Tampouco apresentou qualquer
documento que comprove a não retenção ou o cometimento de eventual erro ao
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.494 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721065/2019-17

preencher a declaração. Ao contrário, confirmou a realização das retenções, como já
demonstrado no tópico 1, ao informar na resposta à intimação:
4. Com relação aos grupos de receita 1708, 5952, 5759, 5987 e 8045, todos relativos
aos tributos retidos por decorrência de serviços prestados por terceiros, a peticionante
tem a informar que oportunamente fará prova do seu recolhimento.
O lançamento baseou-se em informação declarada à RFB pela própria Autuada, por
meio da DIRF, de que realizou as retenções dos tributos na fonte.
A DIRF é obrigação acessória e as informações nela contidas são presumidamente
verdadeiras. Portanto, se a empresa informou em DIRF que realizou retenções de
tributos na fonte, cabia a ela provar, se fosse o caso, que as informações prestadas ao
Fisco estão incorretas, uma vez que após o início do procedimento fiscal ocorre a perda
de espontaneidade, impedindo o procedimento de retificação das declarações. Veja-se o
que dispõe a legislação abaixo:
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
(...)
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
(...)
Por fim, registra-se que, tendo sido retidos os tributos, a fonte pagadora tem o dever de
efetuar seu recolhimento aos cofres públicos, não havendo qualquer possibilidade de se
favorecer de eventuais pagamentos realizados pelos beneficiários.
4. Da alegação de que a fonte pagadora, quando não realiza a retenção no ato do
pagamento, pode tão somente ser responsabilizada pela multa isolada referente ao
descumprimento da obrigação acessória, motivo pelo qual caracterizaria erro de direito
sua eleição como sujeito passivo do PIS de exercícios pretéritos.
A Impugnante argumenta que não se pode “reputar como inverídicas sua afirmação
quanto a não-realização de retenções nos atos de pagamento realizados”. Transcreve o
art. 36 da Lei no 10.833, de 20034, e alega que “encontra-se juridicamente exonerada da
responsabilidade pelos recolhimentos relativos a exercícios pretéritos (...)”, uma vez
que, conforme entendimento sintetizado no Parecer Normativo Cosit no 1/2002, a
responsabilidade pelo recolhimento do tributo deveria ter sido imputada apenas e tão
somente aos beneficiários dos pagamentos, uma vez que o lançamento refere-se a
exercícios pretéritos e a valores considerados como antecipação do que for devido pelo
contribuinte que sofreu a retenção.
4 Lei no 10.833, de 2003: Art. 36. Os valores retidos na forma dos arts. 30, 33 e 34 serão
considerados como antecipação do que for devido pelo contribuinte que sofreu a
retenção, em relação ao imposto de renda e às respectivas contribuições.
Alega ainda a Impugnante que a fonte pagadora poderia ter sido autuada apenas pelo
descumprimento de dever instrumental, sancionável por multa isolada.
Como já esclarecido no tópico anterior, a Interessada não apresentou qualquer
explicação à fiscalização quanto à divergência existente entre as informações
apresentadas em DIRF e DCTF no que concerne à Cofins, tampuco afirmou que não
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.494 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721065/2019-17

teria realizado as retenções; ao contrário, confirmou sua realização. Assim, não procede
a alegação de erro de direito em sua eleição como sujeito passivo.
Registra-se, ademais, que tampouco na impugnação apresentada localiza-se qualquer
documento probatório de que as retenções não teriam sido realizadas.
Considerando a declaração de retenção na fonte por meio de DIRF; a ausência de
qualquer manifestação a respeito dessa declaração durante o procedimento de
fiscalização; a não apresentação junto à impugnação de documentos de demonstrem
eventuais incorreções nas informações apresentadas em DIRF; e, principalmente, a
resposta apresentada à intimação da fiscalização, forçoso concluir que as retenções
foram realizadas.
Nesse caso, o Parecer Normativo Cosit no 1, de 2002, estabelece que:
IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte
oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido.
Assim, no presente caso, a cobrança de imposto, multa de ofício e juros da fonte
pagadora está correta.
5. Da alegação de que é imperiosa a intimação de todos os beneficiários pelos
pagamentos autuados - pessoas jurídicas (código 5952) – a fim de que prestem os
devidos esclarecimentos, forneçam os documentos pertinentes e, com base neles, caso o
órgão julgador repute imprescindível para acolher a impugnação, designe a realização
de perícia.
A Interessada solicita que, na eventualidade de não serem reconhecidos os vícios
materiais alegados, todos os beneficiários dos pagamentos compreendidos na autuação
sejam intimados "com vistas à prestação dos devidos esclarecimentos fáticos e
fornecimento dos documentos pertinentes, que certamente reafirmarão a pretensão da
Defendente".
Acrescenta que, "se ainda assim vossas senhorias não se sentirem seguras para proferir
decisão acolhedora da presente insurgência, certamente haverão de designar a
realização de perícia contábil, com vistas a angariar outros mais subsídios com vistas a
dirimir em definitivo a referta encampada".
Ora, se a fonte pagadora reteve na fonte os impostos (como dito, não foi apresentada
qualquer prova de que não o fez), ainda que os beneficiários tenham oferecido o total dos
rendimentos à tributação sem descontar os valores retidos (o que é pouco provável), a
Interessada continua responsável pelo recolhimento e os beneficiários podem, a qualquer
tempo, solicitar restituição do valor pago em duplicidade ou a maior.
Assim, na situação de que aqui se trata, é irrelevante qualquer ato ou informação dos
beneficiários dos pagamentos.
Sobre as provas e o pedido de perícia, importante lembrar o que determinam os
dispositivos abaixo:
Decreto-Lei no 1.598, de 1977:
Art 9o A determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita a verificação pela
autoridade tributária, com base no exame de livros e documentos da sua escrituração,
na escrituração de outros contribuintes, em informação ou esclarecimentos do
contribuinte ou de terceiros, ou em qualquer outro elemento de prova.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.494 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721065/2019-17

§ 1o A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
(...)
Decreto no 3.000, de 1999 (RIR vigente à época dos fatos geradores):
Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não prescritas
eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos a
sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a
modificar sua situação patrimonial (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 4o).
(...)
Instrução Normativa RFB no 1.587, de 2015:
Art. 28. Os declarantes deverão manter todos os documentos contábeis e fiscais
relacionados com o imposto sobre a renda ou contribuições retidos na fonte, bem
como as informações relativas a beneficiários sem retenção de imposto sobre a renda
ou de contribuições, na fonte, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da
apresentação da Dirf 2016 à RFB.
§ 1o Os registros e controles de todas as operações, constantes na documentação
comprobatória a que se refere este artigo, deverão ser separados por estabelecimento.
§ 2o A documentação de que trata este artigo deverá ser apresentada quando
solicitada pela autoridade fiscalizadora.
(...)
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos
os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição.(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)(Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.494 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721065/2019-17

(...)
Em resumo, ocorrida retenção do imposto, é dever da Impugnante efetuar o
recolhimento, ainda que o prazo para entrega das declarações de ajuste anual, no caso
de pessoa física, ou a data prevista para o encerramento do período de apuração em que
o rendimento for tributado, no caso de pessoa jurídica, já tenha sido ultrapassado.
Assim, não há necessidade, para o deslinde da questão, de qualquer informação por
parte dos beneficiários.
Quanto à perícia, esclarece-se que ela se presta à elucidação de dúvidas relativas a
documentos apresentados que requerem conhecimentos especializados para sua análise,
não se justificando a sua realização quando o fato a ser provado puder ser demonstrado
pela juntada de documentos.
Ademais, conforme inciso IV do caput do art 16 do Decreto no 70.235, de 1972, acima
reproduzido, no pedido de perícia devem constar os motivos que a justifiquem, a
formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, bem como o nome, o endereço
e a qualificação profissional do perito indicado, o que não ocorreu.
Por último, impende registrar que chama a atenção o fato de a Impugnante, tendo
oportunidade de esclarecer os fatos por meio de sua contabilidade e documentos que a
amparam, ter optado por tentar transferir ao Fisco o ônus da prova, sugerindo que
intime os beneficiários dos pagamentos, um a um, para apresentarem documentos que
comprovem que ofereceram à tributação os valores recebidos e recolheram os tributos.
Essa estranha atitude sugere a realização de manobra com mero objetivo de protelar o
cumprimento de suas obrigações fiscais.
6. Das alegadas peculiaridades do direito relativamente a eventual oportuna realização
de perícia contábil.
Alega a interessada que "somente se as principais razões da impugnação não forem de
plano acolhidas, é que se deverá complementar a instrução processual. E apenas após
colaboração dos contribuintes do PIS é que será possível travar contato com as
informações e documentos colacionados aos autos, bem como concluir pela necessidade
da prova pericial e elaborar os devidos quesitos".
Como já esclarecido acima, eventuais provas já deviam ter sido juntadas aos autos pela
própria Autuada por ocasião da apresentação da impugnação.
Ademais, como já registrado, eventuais pedidos de perícia devem ser mencionados na
impugnação que, nesse caso, já devem conter não só os quesitos, mas o motivos da
realização da perícia, o nome, o endereço e a qualificação do perito, não havendo
previsão legal para que o pedido, com todas as informações que devem acompanhá-lo,
seja realizado em momento distinto.
Sintetizando tudo quanto descrito e fundamentado na decisão de piso, entendo que
as contribuições sociais (COFINS) efetivamente foram retidas e informadas em DIRF sob o
código 5952 nos anos de 2016 e 2017, contudo não houve seus recolhimentos nem foram
informadas em DCTF. Tal conclusão foi corroborada pela recorrente quando responde a
intimação da fiscalização afirmando que oportunamente iria fazer prova do recolhimento do
grupo de receita código 5952. Destaque-se que em nenhum momento a Recorrente argumenta ou
apresenta provas de que as informações de DIRF foram prestadas de forma equivocada. Neste
sentido, entendo procedente o lançamento fiscal para constituição do crédito tributário retido e
não recolhido pela Recorrente. Por derradeiro, entendo também descabida a realização de
diligência ou perícia contábil diante da ausência de apresentação de quaisquer livros contábeis e
fiscais, acompanhados de sua respectiva documentação hábil e idônea, capazes de demonstrar
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-012.494 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721065/2019-17

eventuais equívocos cometidos na prestação de informação da DIRF, os quais sequer foram
alegados em sede de impugnação ou recurso voluntário.

Conclusão
Diante do exposto, voto rejeitar o pedido de diligência e produção de prova
pericial e, no mérito, por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 195
DF CARF MF
Original